Tribunal: TJES
Processo: 5001242-87.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001242-87.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: MIRIAM SEPULCRI
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º
5001242-87.2025.8.08.9101

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE
:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVADO
(A)
:

MIRIAM SEPULCRI.

RELATOR
:
JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF). NEOPLASIA MALIGNA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da decisão interlocutória que, nos autos da ação de origem, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidentes sobre os proventos de aposentadoria da agravada. A recorrida alega ser portadora de neoplasia maligna (carcinoma e melanoma), diagnosticada originalmente em 2004, com novas intervenções em 2023.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) a legitimidade passiva do Município de Vitória em demandas que versam sobre a isenção de imposto de renda de seus servidores inativos; (ii) a legalidade da concessão de tutela de urgência de natureza satisfativa contra a Fazenda Pública; e (iii) o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente quanto à contemporaneidade da moléstia grave.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente. Embora o IPAMV seja o órgão gestor dos pagamentos previdenciários, o Município de Vitória possui interesse direto na lide por ser o titular da receita proveniente do imposto de renda retido na fonte de seus servidores, nos termos do artigo 158, inciso I, da Constituição Federal. Tal circunstância atrai a responsabilidade solidária do ente político para figurar no polo passivo.

4. Afasta-se a alegação de vedação à concessão de liminar satisfativa contra o Poder Público. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 729, estabelece que a proibição contida na Lei nº 8.437/1992 não se aplica a causas de natureza previdenciária ou que envolvam verbas de caráter alimentar, como ocorre na hipótese de isenção tributária vinculada à saúde de servidor inativo.

5. Adentrando ao mérito, como cediço, o agravo de instrumento contra decisão concessiva de liminar deve limitar-se ao exame da probabilidade do direito e do perigo de dano. Não cabe a esta Turma Recursal, neste momento, decidir em definitivo se a agravada faz ou não jus à isenção, mas sim se os elementos dos autos autorizavam a medida protetiva de urgência.

6. In casu, verifica-se que a probabilidade do direito encontra lastro robusto no conjunto probatório. A agravada colacionou laudo pericial de serviço médico oficial (ID 16987371), emitido em maio de 2025, além de históricos histopatológicos de 2004 e 2023 que atestam a existência de neoplasia maligna (melanoma in situ e carcinoma basocelular sólido).

7. A exigência de "contemporaneidade dos sintomas" ou de prova de que a doença permanece ativa para fins de isenção de imposto de renda é rechaçada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça. A Súmula 627 do STJ dispõe claramente que o contribuinte faz jus à isenção de imposto de renda, prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, mesmo que não apresente sintomas atuais da doença, visando evitar a recidiva e garantir a proteção financeira para o acompanhamento médico contínuo.

8. O perigo de dano é evidente, uma vez que a manutenção dos descontos tributários sobre verba de natureza alimentar compromete a subsistência e o tratamento de saúde de pessoa idosa portadora de patologia grave, justificando-se a pronta intervenção jurisdicional por meio da tutela de urgência.

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHECE-SE
do recurso e, no mérito,
NEGA-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória que deferiu a tutela de urgência. Sem honorários ou custas ex lege.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)